Tribunal: STJ
Processo: 0635343-63.2023.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 194985 - CE (2024/0081631-
4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL LOPES DO AMARAL
ADVOGADO
: RAFAEL LOPES DO AMARAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE014905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
SENTENÇA
CORPUS
CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou
prejudicado recurso em
em virtude de sentença
habeas corpus
condenatória superveniente proferida contra o agravante, acusado
de corrupção passiva majorada em continuidade delitiva, conforme
art. 317, § 1o, c/c art. 71, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal é
cabível
após
a
superveniência
de
sentença
condenatória,
considerando a alegação de ausência de justa causa e atipicidade da
conduta.
3. A questão também envolve a análise da necessidade de
fundamentação exauriente na decisão que confirma o recebimento
da denúncia após a resposta à acusação.
III. Razões de decidir
4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o
pedido de trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas
ser analisadas no recurso de apelação.
5. A decisão que confirma o recebimento da denúncia não demanda
fundamentação exauriente, sendo suficiente a análise das hipóteses
de rejeição da denúncia e de absolvição sumária.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida
apenas quando há inépcia da denúncia, atipicidade da conduta,
causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria
e prova da materialidade, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A superveniência de sentença condenatória
Tese de julgamento:
prejudica o pedido de trancamento da ação penal. 2. A decisão que
confirma o recebimento da denúncia não exige fundamentação
Documento eletrônico VDA49532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8bd5f58e-4ec0-4426-abcf-4e59cef22bd4

exauriente. 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional,
cabível apenas em casos de inépcia da denúncia, atipicidade da
conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios
de autoria e prova da materialidade.
Código Penal, art. 317, § 1o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 71; Código de Processo Penal, art. 41; Código de Processo
Penal, art. 395; Código de Processo Penal, art. 397.
STJ, AgRg no HC 883.478/MG, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
17/06/2024
STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC 120961/GO,
15/04/2024
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
28/04/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8bd5f58e-4ec0-4426-abcf-4e59cef22bd4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 194985 - CE (2024/0081631-
4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RAFAEL LOPES DO AMARAL
ADVOGADO
: RAFAEL LOPES DO AMARAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE014905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
SENTENÇA
CORPUS
CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou
prejudicado recurso em
em virtude de sentença
habeas corpus
condenatória superveniente proferida contra o agravante, acusado
de corrupção passiva majorada em continuidade delitiva, conforme
art. 317, § 1o, c/c art. 71, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal é
cabível
após
a
superveniência
de
sentença
condenatória,
considerando a alegação de ausência de justa causa e atipicidade da
conduta.
3. A questão também envolve a análise da necessidade de
fundamentação exauriente na decisão que confirma o recebimento
da denúncia após a resposta à acusação.
III. Razões de decidir
4. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o
pedido de trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas
ser analisadas no recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

5. A decisão que confirma o recebimento da denúncia não demanda
fundamentação exauriente, sendo suficiente a análise das hipóteses
de rejeição da denúncia e de absolvição sumária.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida
apenas quando há inépcia da denúncia, atipicidade da conduta,
causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria
e prova da materialidade, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A superveniência de sentença condenatória
Tese de julgamento:
prejudica o pedido de trancamento da ação penal. 2. A decisão que
confirma o recebimento da denúncia não exige fundamentação
exauriente. 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional,
cabível apenas em casos de inépcia da denúncia, atipicidade da
conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios
de autoria e prova da materialidade.
Código Penal, art. 317, § 1o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 71; Código de Processo Penal, art. 41; Código de Processo
Penal, art. 395; Código de Processo Penal, art. 397.
STJ, AgRg no HC 883.478/MG, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
17/06/2024
STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC 120961/GO,
15/04/2024
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
.
28/04/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL LOPES DO
AMARAL contra decisão por mim proferida (fls. 663-674), por intermédio da
qual o recurso em
foi julgado prejudicado.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta
prática do crime tipificado no art. 317, § 1o, c/c o art. 71, ambos do Código
Penal.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de
habeas corpus
origem, que conheceu parcialmente da impetração e, nessa parte, denegou a
ordem.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Neste recurso, o agravante sustenta, em síntese, ausência de justa
causa para a ação penal.
Defende a atipicidade da conduta.
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

Reclama a falta de fundamentação idônea e concreta acerca das
preliminares arguidas pela defesa em sede de resposta à acusação.
Requereu, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para
determinar à corte a quo a reforma da decisão recorrida, como requerida, com a
concessão da ordem postulada e anulação da decisão impetrada de recebimento
.
da acusação
Em decisão por mim proferida (fls. 663-674), o recurso em habeas
foi julgado prejudicado.
corpus
Neste regimental (fls. 679-698), o agravante pugna pelo provimento
do agravo para que seja promovido o trancamento da ação penal, anulando-se
o ato de recebimento da denúncia, bem como todos os atos processuais
posteriores consequentes, cessando-se a coação à liberdade do agravante, com
a expedição de ordem liberatória, estendendo a concessão da ordem em favor
dos demais corréus
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 663-674):
in verbis

Inicialmente, registro que, em consulta ao andamento processual da
ação penal pela qual responde o recorrente, constatei que foi proferida
sentença condenatória em seu desfavor, condenando-o pela prática,
em tese, do crime previsto no art. 317, § 1o, c/c o art. 71, ambos do
CP, sendo interposto e recebido recurso de apelação.
Dentro desse cenário, constata-se que o presente recurso em habeas
corpus perdeu seu objeto diante de substancial alteração fático-
processual, considerando que foi proferida sentença condenatória em
desfavor do recorrente, a qual deverá ser objeto de análise por
ocasião do julgamento do recurso de apelação já interposto e recebido.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
LAVAGEM
DE
DINHEIRO
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES
DE ILICITUDE DA PROVA QUE JUSTIFICOU A DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. TEMA AFETO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
COGNIÇÃO MAIS AMPLA QUE A DA VIA ELEITA. INFIRMAÇÃO
DESTE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
182
/STJ.
INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
883.478/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
SUPERVENIÊNCIA
DA
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia
não configura exatamente nulidade processual, mas está
relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não
comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a
adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo
prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2.
Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi
produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de
identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados,
periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que
permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem
misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do
mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica
prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.637/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do
TJDFT -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
).
18/4/2024
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CALÚNIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA
AFETA AO RECURSO DE APELAÇÃO. COGNIÇÃO MAIS AMPLA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a
decisão monocrática em que se nega provimento ao recurso
ordinário, quando evidenciado que o Tribunal a quo decidiu em
consonância com o entendimento deste Superior Tribunal. 2.
Caso em que a Corte de origem indeferiu liminarmente a
impetração, que pretendia o trancamento da ação penal que
atribui ao recorrente o crime de calúnia, uma vez que já teria sido
proferida sentença condenatória. 3. É assente nesta Corte o
entendimento de que a superveniência de sentença torna
prejudicado o pleito de trancamento da ação, pois as teses
defensivas deverão ser objeto do recurso de apelação, de
cognição mais ampla. 4. Inviável a interposição do recurso
cabível e o ajuizamento da impetração, a fim de discutir o mesmo
ato apontado ilegal, sob pena de desvirtuamento do sistema
recursal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
120961/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/4/2020
4/5/2020
Lado outro, relevante ressaltar que inexiste ilegalidade patente a
justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
Nesse sentido, o Tribunal de origem, ao analisar a questão posta,
fixou a seguinte ementa (fls. 396-397, grifamos):
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA PELA PRÁTICA DE ATO QUE
DEIXOU DE PRATICAR DE OFÍCIO OU INFRINGIU DEVER
FUNCIONAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA QUE ATENDE OS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NECESSÁRIO EXAME
APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA
ESTREITA DO WRIT. SÚMULA 7 TJCE. NULIDADE DA DECISÃO
DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

SUCINTA. VALIDADE. PRECEDENTES STJ E STF. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por
ausência de justa causa, em sede de habeas corpus, somente é
possível quando se verifica de pronto a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria
ou materialidade, circunstâncias que não foram evidenciadas no
presente caso. 2. A prova, portanto, para possibilitar a concessão
da ordem de Habeas Corpus, deve estar pré-constituída, de
modo que seja evidente a ilegalidade ou o abuso de poder,
situação que não se observa no caso vertente, tendo a denúncia
atendida aos requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de
Processo Penal. Incidência, no caso, da Súmula 7, do TJCE: "Não
cabe habeas corpus para trancamento de ação penal, sob
alegação de falta de justa causa, se a delatória atendeu aos
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, imputando ao
agente fato que, em tese, constitui crime." 3. Acerca da alegada
nulidade das decisões que recebera a denúncia e a ratificara, na
espécie, valeu-se o Juízo de piso de fundamentação concisa,
suficiente e compatível com a natureza dos atos jurisdicionais,
decisões interlocutórias que recebera a denúncia e a ratificou, ao
entender presentes os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal e ausentes as circunstâncias do art. 395 do
mesmo diploma legal, bem como afastou a tese da defesa
relativa à absolvição sumária, uma vez não configuradas
quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, não havendo, pois,
máculas a serem aqui reconhecidas, sendo este o entendimento
reiterado de nossas Cortes Superiores. 4. Por fim, embora os
embargos declaratórios ajuizados buscassem o exame de
questões preliminares trazidas na resposta escrita à acusação,
"eventual preliminar de mérito deve ser analisada como
preliminar do mérito no momento da prolação da sentença, e não
no momento do exame da resposta à acusação, etapa em que
não há antecipação do mérito, motivo pelo qual o magistrado não
é obrigado a responder, nesse momento, a todas as teses
apresentadas
pela
defesa,
sob
pena
de
adentrar
inoportunamente no mérito da demanda. Com efeito, torna- se
desnecessário, no caso, exigir que o julgador consigne
literalmente que as preliminares de mérito alegadas pelo réu não
podem ser analisadas naquele momento processual, porquanto
notório que as situações apresentadas não redundariam em
nenhuma das hipóteses de absolvição sumária. Portanto, embora
não se verifique exaustiva motivação na manifestação judicial
que mantém o recebimento da denúncia, não há se falar,
igualmente, em ausência de fundamentação." (STJ, AgRg no RHC
n. 176.459/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
). 5.
23/10/2023
25/10/2023
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem
denegada.
Dentro desse cenário, verifico que o Tribunal de origem seguiu a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que o trancamento da ação
penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos
emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e
exauriente das provas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a
ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIME
AMBIENTAL. ARTS. 50-A DA LEI N. 9.605/1998 E 20 DA LEI N.
4.947/1966.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE. ACUSADO QUE COMPARECEU AOS AUTOS DO
PROCESSO.
PREJUÍZO
NÃO
CONSTATADO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento
de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do
habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano,
a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a
possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do
Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura
de nova ação desde que suprida a irregularidade. 2. Não se
admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação
de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do
agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade
em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de
regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando
revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com
o rito sumário do mandamus. 3. No caso concreto a Corte local
consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, enfatizando que "A existência de justa
causa para a inauguração da instância penal foi seguidamente
apontada pelo Impetrado nas decisões precedentemente
referidas e apontam para a atividade fiscalizadora realizada
pelo IBAMA", não havendo se falar, portanto, em inépcia da
denúncia. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e
prematura como o trancamento da ação, quando há prova da
existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo
sido
evidenciada
deficiência
capaz
de
comprometer
a
compreensão da peça acusatória. 4. A orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de
nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo
Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta
de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o
comparecimento do réu aos autos, como no caso em tela em que
a Corte Local consignou que "o réu foi devidamente citado e
compareceu aos autos, tendo a citação cumprido sua finalidade
legal", de modo que "A ciência do Paciente e de sua Defesa aos
termos da acusação e dos documentos que a secundam é
inequívoca". 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 206035/PA, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2024
, grifamos).
3/12/2024
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo
admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a
necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a
atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre
a materialidade do delito. 2. No caso, a Corte estadual foi precisa
ao registrar que se revelaria demasiadamente prematuro o
trancamento da ação penal por falta de justa causa, uma vez
que os elementos coletados na fase inquisitorial constituem lastro
probatório suficiente para indicar a possibilidade da prática, em
tese, dos crimes imputados ao acusado e, portanto, autorizar a
instauração e o prosseguimento do feito. 3. Assim, as teses
defensivas de ausência de justa causa para a ação penal se
confundem com o mérito e serão examinadas no decorrer da
instrução do processo, após a qual o juízo competente também
poderá realizar a valoração probatória, com a oitiva em juízo das
testemunhas indicadas pela defesa. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RHC n. 201512/PR, relator Ministro
Antônio Saldanha Palhero, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024
, DJe de
2).
28/10/20
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou trancamento
de ação penal por tráfico de drogas, alegando nulidade na busca
veicular. A defesa requereu a concessão da ordem para
trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para
trancar a ação penal por suposta ilegalidade na busca veicular.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF
não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. Não se verificou
flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a
concessão de habeas corpus de ofício. 5. A busca veicular
realizada após monitoramento prévio é respaldada pelo
ordenamento jurídico. 6. O trancamento da ação penal é medida
excepcional, não cabível na ausência de comprovação inequívoca
de atipicidade da conduta ou falta de indícios de autoria. IV.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 936076
/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/10/2024
30/10/2024
Noutro giro, não se pode olvidar que a fundamentação da decisão que
confirma o recebimento da denúncia, após a apresentação da
resposta à acusação, não demanda fundamentação exauriente, sob
pena, inclusive, de indevida antecipação do juízo de mérito, sendo
certo que eventuais teses defensivas meritórias devem ser discutidas
no decorrer da instrução processual penal, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, oportunidade na qual serão analisadas com a
devida profundidade.
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DECISÃO QUE ANALISA A
RESPOSTA À ACUSAÇÃO E CONFIRMA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
NÃO
VERIFICADA. VIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do
habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem
necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios
de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da
conduta ou a existência de alguma causa de extinção da
punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 2. Na
hipótese dos autos, a denúncia descreve fatos que, em tese,
caracterizam os delitos dos arts. 215-A e 216-A do CP,
detalhando o local em que ocorreram e em que consistiram as
condutas imputadas ao acusado, permitindo o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Com relação ao tempo dos
acontecimentos, especificou que as condutas foram perpetradas
ao longo dos anos de 2017 e 2018, em diversas oportunidades.
3. É firme no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento
segundo o qual a motivação acerca das teses defensivas
formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de
forma a não se traduzir em prematuro juízo da causa. 4. Em
relação à tese de nulidade da audiência de instrução e
julgamento, conforme destacado pelo Tribunal de origem, a parte
foi intimada da data de realização da audiência de oitiva da
vítima, com tempo hábil para se preparar para o exercício do
contraditório e ampla defesa, não havendo motivos para ser
reconhecida a nulidade do ato. 5. Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior não aceita, em regra, discussões fundadas
na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na
carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto
tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes,
apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do
processo, providência essa manifestamente inconciliável com o
rito célere e sumário do remédio constitucional 6. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157113/PE, relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
17/6/2024
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE
ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE
DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LEGALIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA
SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.
ART.
244
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico desta
Corte, a decisão que confirma o recebimento da denúncia, após a
apresentação
da
resposta
à
acusação,
não
demanda
fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do
juízo de mérito (AgRg no RHC n. 173.983/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
). 2. Nessa linha de intelecção, não sendo caso de
31/3/2023
absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas
formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de
forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da
causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta
à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio
mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual
para que o julgador possa formar seu convencimento 3. Nos
termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos do CPP, a busca
pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito (AgRg no REsp n.
2.132.481/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
). 4. Somado a isso,
20/5/2024
23/5/2024
nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações
e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à
atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da
segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023
). 5. Na hipótese, de acordo com a dinâmica fática narrada pela
Corte local - que não pode ser revista nesta via, notadamente
ante o prematuro estágio processual na origem - constata-se, a
priori, que as circunstâncias prévias à abordagem veicular
justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na
posse de elementos de corpo de delito, haja vista a fuga à pé do
paciente, após colidir seu veículo em outro automóvel, ciente de
que, antes do acidente, estava sendo acompanhado por uma
guarnição policial. Assim, constata-se, ao menos na estreita via
do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem
policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente
estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se
confirmou no decorrer da diligência policial. 6. Por fim, Verificada
justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se
como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes,
alcançar
conclusão
em
sentido
diverso
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na
via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ
MENDONÇA,
Segunda
Turma,
julgado
em
,
2/10/2023
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG
,
06/10/2023
PUBLIC
). 7. Agravo regimental a que se nega
9/10/2023
provimento. (AgRg no RHC n. 197861/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
9/9/2024
12/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE E CRIMES LICITATÓRIOS. NULIDADE.
DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA.
LEGALIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INSTRUÇÃO
CRIMINAL ENCERRADA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento,
consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não
sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses
defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser
sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento
prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de
análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara
relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia
instrução processual para que o julgador possa formar seu
convencimento. 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que a
decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não
precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das
alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do
mérito da controvérsia. Precedentes do STJ: AgRg no RHC n.
180.426/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
,
14/8/2023 DJe de
; AgRg no RHC n. 141.570
21/8/2023
/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 163.419
11/10/2022
3/11/2022
/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; RHC n.
23/8/2022
26/8/2022
160.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
,
10/5/2022
DJe de
). 3. Na hipótese, o ora agravante figura como
13/5/2022
réu nos autos de ação penal que apura a existência de amplo
esquema ilícito derivado de fraudes em licitações públicas
ocorrido entre os anos de 2013 a 2015, supostamente instalado
no interior da Prefeitura do Município de Boituva/SP, que
possibilitou o favorecimento de agentes públicos e empresários,
com desvios de dinheiro público que atingiram aproximadamente
a quantia de mais de R$ 1.000.000,00. Apurou-se que, no
período acima mencionado, os denunciados, dentre eles o ora
agravante, associaram-se para a finalidade de fraudar
procedimentos licitatórios, desviar verbas públicas, aditar
contratos para aumentar significativamente o preço do objeto
sem qualquer justifica para tanto. 4. Considerando que a aptidão
da denúncia foi devidamente examinada pelo Juízo de primeiro
grau, vez a exordial descreveu com clareza os tipos penais
imputados ao acusado, que, em síntese, teria se associado aos
demais denunciados para a finalidade de fraudar procedimentos
licitatórios, havendo nos autos indícios de autoria e
materialidade delitivas, e que a defesa do agravante não trouxe
em sua extensa peça de resposta à acusação nenhuma das
hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal,
eventual preliminar de mérito deve ser analisada como
preliminar do mérito no momento da prolação da sentença, e não
no momento do exame da resposta à acusação, etapa em que
não há antecipação do mérito, motivo pelo qual o magistrado não
é obrigado a responder, nesse momento, a todas as teses
apresentadas
pela
defesa,
sob
pena
de
adentrar
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

inoportunamente no mérito da demanda. Com efeito, torna-se
desnecessário, no caso, exigir que o julgador consigne
literalmente que as preliminares de mérito alegadas pelo réu não
podem ser analisadas naquele momento processual, porquanto
notório que as situações apresentadas não redundariam em
nenhuma das hipóteses de absolvição sumária. Portanto, embora
não se verifique exaustiva motivação na manifestação judicial
que mantém o recebimento da denúncia, não há se falar,
igualmente, em ausência de fundamentação. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 176.459
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos.)
23/10/2023
25/10/2023
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE
DESNECESSÁRIA.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos
termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante
impugnar
especificamente
os
fundamentos
estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, a
decisão da Corte estadual está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que se firmou
no sentido de que o recebimento da denúncia e a sua ratificação
prescindem de fundamentação exauriente, sob pena de indevida
antecipação do juízo de mérito, bastando que as decisões
analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição
sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
Precedentes. III - Assente nesta Corte Superior que o habeas
corpus não se presta para a apreciação de alegações que
demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
inviável
na
via
eleita.
Precedentes.
Agravo
regimental
desprovido. AgRg no HC n. 924962/SC, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em ,
, DJe de
23/10/2024
, grifamos).
4/11/2024
Ressalto, ademais, que é incompatível com a via estreita do habeas
corpus, que, como se sabe, não admite dilação probatória, amplo e
aprofundado revolvimento fático-probatório, com análise acerca da
efetiva prática da conduta criminosa, reservando-se tal análise ao
âmbito da instrução processual.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE
CAPITAIS. OPERAÇÃO "ARARATH". INÉPCIA DA DENÚNCIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA
QUE,
CONQUANTO
SUCINTA,
PERMITE
O
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COMPROVAÇÃO DE DOLO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO
RECORRENTE NO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA QUE
DEVEM SER ESCLARECIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 41
do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a exposição do
fato criminoso e as suas circunstâncias. No entanto, nos crimes
societários, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm
mitigando o rigor do diploma alhures mencionado. Assim, é
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

considerada apta a denúncia que não individualiza de forma
minudente e pormenorizada as condutas de cada indiciado,
bastando a indicação de que os acusados sejam de algum modo
responsáveis pela condução da sociedade comercial. A análise
acerca do elemento subjetivo é relegada à sentença, que, após
toda produção de provas, em cognição vertical e exauriente, será
apta à comprovação dos verdadeiros responsáveis pelas
condutas criminosas imputadas. 2. Na hipótese, a conduta do
recorrente, na medida do possível, foi suficientemente
individualizada, tendo o Parquet justificado que ele teria
concorrido para a dissimulação da natureza, origem e
propriedade de valores desviados dos cofres públicos e dinheiro
obtido por intermédio de sua atividade de agente que opera
clandestinamente no mercado financeiro, ao assinar documento
ideologicamente falso de contrato de cessão de créditos, em
3. Dessarte, havendo anuência firmada pelo
10/6/2009
recorrente em contrato de cessão de créditos suposta e
ideologicamente falso, o qual, segundo a imputação, constituiu
elemento de dissimulação de valores a ensejar a
responsabilização penal, em tese, pelo delito de lavagem de
capitais, a conclusão acerca do real conhecimento do recorrente
sobre o teor do contrato e de sua efetiva participação no delito
narrado é matéria a ser dirimida na instrução criminal, não
sendo possível aferir o grau de culpabilidade de cada um dos
agentes que eventualmente cometeu o crime logo na peça
inaugural da ação penal, que pode travestir-se de certa
generalidade, com o fito de garantir e de possibilitar o fim da
crise de incerteza que permeia o início da instrução. 4. As
questões referentes: a) à eventual existência de decisão desta
Corte atestando a legitimidade do pagamento dos precatórios na
origem tido por fraudulento; b) à idade do recorrente na data da
assinatura do documento tido por ideologicamente falso, sua
participação acionária e sua efetiva participação no delito
narrado; c) à existência decisão do TRF da 1a Região concessiva
de segurança na qual houve reconhecimento da origem lícita de
todo o patrimônio adquirido e legalidade das operações incluindo
o pagamento dos precatórios objeto da ação principal; e d)
existência de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, sobre os mesmos fatos, em que o recorrente não
foi inserido no polo passivo da demanda, são questões a serem
arguidas e enfrentadas perante o Juízo de origem, não sendo
despiciendo considerar que tais alegações não foram apreciadas
pela Corte de origem, de maneira que fica obstada sua análise a
priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e
indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 5. Recurso
ordinário desprovido. (RHC n. 126604/MT, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020
, DJe de
, grifamos).
16/12/2020
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE.
VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO
CABIMENTO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR
ALTERNATIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, com
relação às alegações de ausência de indícios de autoria, tal
análise demanda o exame aprofundado de todo conjunto
probatório como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a
existência de provas suficientes para ensejar uma possível
condenação do recorrente, bem como a respeito da sua
participação na empreitada criminosa, providência inviável de
ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do
recurso em habeas corpus, que não admitem dilação probatória.
[...] Recurso ordinário desprovido (RHC n. 90.454/RS, Quinta
Turma, relator Ministro Joel Ilan Pacionik, DJe de
).
28/8/2018
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para verificar se os elementos até então obtidos são suficientes
para demonstrar a autoria delitiva, seria necessária ampla
dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas
corpus. 2. Para ser compatível com o Estado Democrático de
Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a
segurança e a paz públicas - e com a presunção de não
culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da
prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A
par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada,
mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312 do CPP. 3. O Juiz de
primeiro grau, ao indeferir o pedido de liberdade ao réu, manteve
a prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante a
periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi por
ele empregado - quatro agentes, todos com arma de fogo, e
restrição da liberdade da vítima por duas horas, que foi colocada
no porta-malas do veículo. 4. Recurso não provido. (RHC n.
100.760/GO, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJe de
).
28/8/2018
Relembro, finalmente, que o feito já foi sentenciado, sendo, in casu,
interposto - e recebido - recurso de apelação, cabendo ao Tribunal de
Justiça, doravante, analisar, com profundidade, as teses que serão
levadas ao seu conhecimento pelo recorrente, cabendo a Corte local
julgar o (des)acerto da sentença condenatória proferida.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.

Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o trancamento da ação
penal é medida excepcional, admitida apenas quando, sem a necessidade de
exame aprofundado e exauriente das provas, saltar aos olhos a inépcia da
denúncia, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do
delito, situações inexistentes in casu.
Outrossim, também é assente nesta Corte que a fundamentação da
decisão que confirma o recebimento da denúncia, após a apresentação da
resposta à acusação, não demanda fundamentação exauriente, devendo as
teses defensivas meritórias ser discutidas no decorrer da instrução processual
penal, quando, então, serão analisadas com a devida profundidade,
destacando-se que é incompatível, por meio da via eleita, amplo e aprofundado
revolvimento fático-probatório, não se podendo olvidar, por fim, que já foi
proferida sentença condenatória em desfavor do agravante, a qual deverá ser
objeto de análise por ocasião do julgamento do recurso de apelação já
interposto e recebido.
Desse modo, a decisão agravada dever ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:27
Código de Controle do Documento: 78b2d865-9dcb-4aef-99c3-6c15f31dabee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 194.985 / CE
Número Registro: 2024/0081631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003401120188060182 06353436320238060000 3401120188060182 6353436320238060000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL LOPES DO AMARAL
ADVOGADO
: RAFAEL LOPES DO AMARAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE014905
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL LOPES DO AMARAL
ADVOGADO : RAFAEL LOPES DO AMARAL (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE014905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA49500908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 15c882ed-7452-40c4-9067-19e4c7f6460c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 15c882ed-7452-40c4-9067-19e4c7f6460c